Tribunal: STF
Processo: ARE 1324084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na jurisprudência desta Corte (eDOC 10).



    Nas razões do agravo (eDOC 18) explica-se que embora a candidata tenha transferido recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos do sexo masculino, essa prática constitui o que se denomina de dobradinha, de forma que o fundo acaba sendo aplicado na confecção de materiais que estampam tanto a figura da beneficiária quanto a dos demais candidatos, possibilitando que seu nome seja levado a um maior número de eleitores na capital e no interior do Estado.



    Alega-se, portanto, que o acórdão recorrido viola o art. 5º, II, da CF, pois a Resolução nº 23.553 do TSE não determina que o gerenciamento e a aplicação de tais recursos precisam ser efetivados pelas campanhas femininas, bastando apenas a comprovação de que foram beneficiadas pela verba pública.  



    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões. (eDOC 21) 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Após a análise detida dos autos, reconsidero a decisão constante no eDOC 10 e julgo prejudicado o agravo regimental.



    Verifico que o assunto versado no presente recurso extraordinário será objeto de apreciação no âmbito da ADI 7.419/DF. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da ação direta em referência e exerça, eventualmente, juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente